Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010069-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARILDA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 522.695.901-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Marilda Carneiro da Silva contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, sob o argumento de que o julgado não teria considerado adequadamente documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica, necessários à concessão do benefício da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado está maculado por omissão quanto à análise de documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência econômica da embargante, com vistas à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou detalhadamente os documentos apresentados, concluindo que não demonstravam de forma idônea e suficiente a condição de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

4. A fundamentação da decisão observou os requisitos previstos no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigos 494 e 1.022 do Código de Processo Civil, destacando que a concessão da gratuidade exige comprovação concreta de insuficiência de recursos.

5. A mera discordância da embargante com a conclusão não configura vício passível de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 494, 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por MARILDA CARNEIRO DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1010069-57.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

258968676):

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, fundamentado na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a apresentação de provas idôneas que demonstrem a hipossuficiência econômica. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, é insuficiente para a concessão do benefício.

4. No caso, o conjunto probatório apresentado pela parte agravante, composto por declaração de hipossuficiência e documentação complementar, mostrou-se insuficiente. São necessários documentos mais robustos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros elementos que efetivamente comprovem a alegada vulnerabilidade econômica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a presunção de pobreza prevista no Art. 99, § 3o, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017; REsp 1.741.663/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que não foi devidamente considerada a juntada da documentação pertinente, composta por extratos bancários, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como pela decisão proferida nos autos do Processo no 1005497-32.2024.8.11.0041, na qual lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Diante disso, sustenta que, diversamente do entendimento consignado no
decisum
recorrido, os documentos apresentados evidenciam, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, em fiel observância ao princípio do acesso à justiça.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 263475779), por meio das quais requer o acolhimento dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por MARILDA CARNEIRO DA SILVA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1010069-57.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante (ID.

258968676).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, embargante alega, em síntese, que o

acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que não foi devidamente considerada a juntada da documentação pertinente, composta por extratos bancários, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como pela decisão proferida nos autos do Processo no 1005497-32.2024.8.11.0041, na qual lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Diante disso, sustenta que, diversamente do entendimento consignado no
decisum
recorrido, os documentos apresentados evidenciam, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, em fiel observância ao princípio do acesso à justiça.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo que:

“(...)

Com efeito, a finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada hipossuficiência. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, no sentido de que exerce atividade voltada à subsistência, não dispondo de recursos financeiros para custear as despesas processuais, cumpre destacar que a mera alegação de insuficiência econômica, desacompanhada da devida comprovação da condição de hipossuficiência, não se revela suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado.

(...)

Dessa maneira, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe que seja examinado concretamente pelo julgador se o requerimento é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

(...)

Na hipótese, como já destacado na decisão monocrática impugnada, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de alegar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não apresentou documentação idônea e suficiente para atestar sua hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

Entre os documentos que poderiam ter sido apresentados, destacam-se: as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, os extratos bancários relativos aos últimos seis meses, o atestado de exercício de atividade como agricultor, o comprovante de recebimento de benefício previdenciário, bem como relatórios detalhados das receitas e despesas vinculadas à atividade rural desenvolvida, além de outros meios de prova hábeis e pertinentes.

Outrossim, não se pode presumir que a parte recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade econômica capaz de inviabilizar o pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, constata-se que a parte não logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente e idônea, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

(...)

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos
”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025